Tribunal: STF
Processo: HC 266441
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Carlos Campanini e outro em favor de Paulo Cezar Rodrigues contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 224.310/SP.
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente desde 1º.5.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, c/c 14, II, do Código Penal.
Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sob a motivação de que “o crime em tela provoca constante intranquilidade na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, além de, por vezes, revestir-se de grande crueldade”. (p. 5)
Alegam que nem a vítima, em 3 depoimentos, nem a única testemunha dos fatos souberam reconhecer o autor da conduta. (p. 9)
Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita (policial militar) e uma filha de 9 anos. (p. 11)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
O ato coator transitou em julgado em 2.12.2025, sem que fosse interposto recurso interno.
Intimados a tanto (eDOC 10), os impetrantes juntaram cópia dos autos do RHC 224.310/SP no eDOC 12.

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o recorrente praticou, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado. O crime teria sido motivado por razão fútil, uma vez que o acusado agiu em decorrência de a vítima ter derrubado um copo de bebida que lhe pertencia. Inconformado com o ocorrido, o recorrente teria exigido que a ofendida lhe pagasse outra bebida. Para atender à exigência, a mesma dirigiu-se até o veículo de uma amiga com a intenção de buscar seu celular e efetuar o pagamento. Ao se levantar, após abrir a porta do passageiro e se abaixar para pegar o aparelho, foi surpreendida pelo acusado, que empunhava uma arma de fogo, puxando seu rosto e efetuando um disparo que a atingiu no rosto - fls. 66-67.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (eDOC 7, p. 1).

Transcrevo também a fundamentação do decreto prisional:

“Nesse sentido, verifica-se a brutalidade com que o acusado cometeu o delito – disparo de arma de fogo no rosto da vítima - revelando, assim, a sua personalidade desvirtuada e conduta social imprópria.
Destaque-se, ainda, que o réu é policial militar, tem porte de arma e anda armado nos horários de folga, tanto que o presente delito ocorreu enquanto estava em um bar, tudo a reforçar a sua periculosidade e o risco que sua liberdade representa a terceiros”. (eDOC 6, p. 8).

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados no modus operandi do delito como revelador de periculosidade concreta, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 264.273 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2025, e HC 265.108 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Excesso de prazo não evidenciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. Alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e de fundamentação individualizada. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. 

Quanto à autoria do crime, registro que os impetrantes não acostaram a cópia do inquérito policial nem a estes nem aos autos do habeas corpus originário, porém o tema foi assim tratado pelo acórdão do TJSP: 

“A Autoridade Policial consignou no curso do caderno investigativo que Paulo Cezar Rodrigues foi levado à UPA Padre Anchieta onde a ofendida Maria das Dores foi socorrida pela amiga Antonia, oportunidade em que o paciente foi reconhecido como sendo o autor dos fatos, o que ensejou a representação por sua prisão, destacando-se:

‘(...) Após investigações desta unidade policial, verificou-se o registro da ocorrência nº GD9181/25, no mesmo dia e local dos fatos noticiados pela vítima. Foram apresentadas diversas fotos, dentre elas a da suposta vítima do referido boletim de ocorrência, Paulo Cezar Rodrigues, sendo reconhecido pela vítima como sendo o autor dos fatos e o mesmo que estava sendo atendido na UPA Padre Anchieta. Em relação ao RDO supracitado, Paulo Cezar Rodrigues alegou ter tentado impedir um roubo, motivo pelo qual havia sido alvejado por disparo de arma de fogo em sua mão esquerda, onde constatou-se tratar-se de Policial Militar de folga. Tais fatos foram narrados pelo investigado aos policiais militares que verificaram sua entrada no UPA Padre Anchieta’”. (eDOC 12, p. 70)

“Outrossim, bem se vê que o peticionamento de fls. 51 e seg. é bem seletivo, ou seja, foram apresentadas pela Defesa apenas algumas peças do apuratório administrativo, não sendo tais elementos aptos a afastar a necessidade de se acautelar o meio social, a ordem pública e aplicação da lei penal, para que o processo de conhecimento tenha regular seguimento”. (eDOC 12, p. 72).

Percebe-se, portanto, que há provas independentes de autoria, além do depoimento da vítima, para manutenção da prisão cautelar.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).


Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente